Tribunal: TJDFT
Processo: 0716792-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. CRIME CONTRA A LIBERDADE SEXUAL DE ADOLESCENTES. ELEMENTO DE INFORMAÇÃO JUNTADO PELA SUPOSTA VÍTIMA. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO INDEFERIDO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. DENEGAÇÃO.
1. O desentranhamento de elementos colhidos na fase investigativa, de cunho informativo, pressupõe a inadmissibilidade por vício de ilegalidade na sua obtenção, o que não ocorre no caso dos autos, pois o elemento informativo foi juntado pela própria vítima já na sua maioridade, como forma de ilustrar, em tese, o seu relato dos fatos.
2. Não há afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa – de exercício diferido para a fase de instrução probatória de eventual processo penal – na qual cabe a aferição da pertinência, ou não, do vídeo juntado para aclarar os relatos das vítimas.
3. Não se verifica violação à honra do investigado, tampouco situação vexatória, ou mesmo ofensa à credibilidade do Poder Judiciário e dos órgãos de persecução penal, inclusive porque o feito tramita sob sigilo. Não há necessidade nem fundamento jurídico apto a amparar o pedido de desentranhamento de peça meramente informativa.
4. ORDEM DENEGADA.